Tribunal: TJDFT
Processo: 0729079-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729079-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA HAIDAMAK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem efeito suspensivo, interposto por VANDA HAIDAMAK, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (no 0708923-67.2021.8.07.0001), movida por PEREIRA GIONEDIS ADVOGADOS, BANCO DO BRASIL S/A. A decisão combatida deferiu a penhora mensal de 10% do vencimento bruto da executada, excetuados os descontos compulsórios (ID 49155070): “Vistos, etc. A Corte Especial do c. STJ fixou entendimento no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC, no caso em que a penhora de tais valores não obste a manutenção da dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido, verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. PRECEDENTES. 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 2. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora, sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. Precedentes. 3. Recurso provido. Acórdão 1391213, 07243050620218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALORES. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A regra insculpida no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que, em regra, incabível a penhora de valores qualificados como salário ou verba remuneratória. 2. A Corte Especial do STJ firmou convicção de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC. 3. Recurso provido. (Acórdão 1391315, 07252338820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifica-se, ao ID no 162996907, que a executada recebeu, no mês de maio de 2023, vencimento bruto de R$7.429,93. Assim, por entender como razoável, DEFIRO a penhora mensal de 10% do vencimento bruto da Executada, excetuados os descontos compulsórios (contribuição previdenciária, IRPF, pensão alimentícia e plano de saúde oficial do empregador). Preclusa a presente decisão, oficie-se à Casa Civil do Estado do Paraná para proceder ao desconto, depositando os valores em conta judicial à disposição do Juízo, devendo comunicar os depósitos nos autos. Intime-se a parte Exequente para que apresente planilha atualizada do débito, a qual deverá acompanhar o ofício, bem como para que diga se pretende a penhora de outros bens ou se vai aguardar o pagamento integral pelos descontos no vencimento da executada. Prazo: 5 dias.” Nesta sede recursal a executada pede: a) a anulação da decisão agravada pela violação ao disposto nos arts. 9o e 10o do CPC, determinando-se que o Juízo a quo oportunize a manifestação da executada quanto ao pedido de penhora em seu salário – em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa – antes de proferir qualquer decisão a respeito; b) a reforma da decisão vergastada para declarar a impenhorabilidade do salário da agravante e a insuficiência do valor penhorado para a quitação do débito, mesmo que a longo prazo, determinando-se, definitivamente, o cancelamento da penhora, da ordem de constrição mensal no salário da agravante (ID 49155066). Narra que o magistrado decidiu sobre questão nova, que não havia sido discutida nos autos, sem determinar a intimação da executada para se manifestar acerca do pedido de penhora de seu salário. Alega que o houve decisão surpresa, portanto, configurada a nulidade. Assevera que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos dos funcionários públicos. Sustenta que o entendimento recente do STJ pela possibilidade de flexibilização somente se dá em casos excepcionais. Narra que a penhora não pode afrontar a dignidade ou a subsistência do executado e de sua família e que deve ser garantido o mínimo existencial. Aduz que possui dívidas mensais fixas, necessárias para a própria mantença e de sua família, que atingem quase a totalidade de seu salário, como água, energia, internet, telefones, alimentação, vestuário, além de despesas com o seu filho. Sustenta que a penhora de 10% deferida pelo magistrado é totalmente inócua, tendo em vista que, nas condições determinadas o débito se mostra impagável. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 49155081). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2023 15:19:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador